Tribunal: STJ
Processo: 0172433-79.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1003554 - SC(2025/0172433-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: WILLIAM JONATAN MONTEIRO MORAES ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - SC063461
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS - SC062267
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
3. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54723921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a38d4ee7-4b66-4635-9cb8-22b18a0f229e

4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a não
admissão da impetração. Em verdade, o embargante trata como omissão
e obscuridade o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
5. O não preenchimento dos requisitos processuais de admissibilidade
não se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP.
art. 619
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:28
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: a38d4ee7-4b66-4635-9cb8-22b18a0f229e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1003554 - SC(2025/0172433-1)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: WILLIAM JONATAN MONTEIRO MORAES ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - SC063461
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS - SC062267
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
WRIT
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
INADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA DO STJ. OMISSÃO E
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de
esclarecimento, aprimoramento ou complemento, objetiva nova
avaliação do caso.
2. Por força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência
art. 105,
desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados.
3. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de
revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente, deve-
se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido, sob pena de indevida supressão de instância.
4. Não há necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a não
admissão da impetração. Em verdade, o embargante trata como omissão
e obscuridade o seu inconformismo com o resultado da solução prévia.
Documento eletrônico VDA54724218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:17
Código de Controle do Documento: 21355ecd-0807-429c-b594-10b4bf091bee

5. O não preenchimento dos requisitos processuais de admissibilidade
não se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP.
art. 619
Precedentes.
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
WILLIAM
JONATAN
MONTEIRO
MORAES
ALVES
opõe embargos de declaração ao acórdão de fls. 805-806, em que esta Sexta Turma
negou provimento ao agravo regimental.
O embargante alega questões acerca da dosimetria da pena e realça a
possibilidade da concessão da ordem de ofício em razão de flagrante ilegalidade na
negativa da minorante do tráfico.
Pede a superação da omissão e da obscuridade acima mencionadas.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
O recurso integrativo é cabível tão somente nas hipóteses de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas na decisão
embargada e é inadmissível quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento,
aprimoramento ou complemento, objetiva nova avaliação do caso.
Apesar dos esforços do embargante, não identifico razão para o
acolhimento dos aclaratórios.
No que interessa, eis os fundamentos do ato embargado (fls. 806-807,
grifos no original):
Conforme consta da decisão monocrática, este habeas corpus foi
impetrado em e se insurge contra acórdão de apelação proferido
em
. A decisão transitou em julgado em
e,
14/5/2025
9/9/2023
pelos
constantes dos autos, não se verifica
documentos10/6/2021
o ajuizamento de revisão criminal.
Documento eletrônico VDA54724218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:17
Código de Controle do Documento: 21355ecd-0807-429c-b594-10b4bf091bee

Esta Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a impossibilidade de
uso do habeas corpus concomitante à interposição de recurso
especial ou em substituição à revisão criminal, posicionando-se
no sentido de que "o trânsito em julgado do acórdão que julga a
apelação criminal, sem que haja a inauguração da competência
deste Sodalício, torna incognoscível o pedido de habeas corpus"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Teodoro Silva Santos,
805.183/SP,
6a T., julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
15/3/2024)
Apesar da ampliação do uso do remédio heroico, e sem esquecer a
sua importância na defesa da liberdade de locomoção, a crescente
quantidade de impetrações que, antes, deveriam ser examinadas
em instâncias diversas, está prejudicando as funções
constitucionais desta Corte. É notável o excessivo volume de
habeas corpus, que ultrapassaram 950 mil, em detrimento da
eficácia do recurso especial, o que prejudica a delimitação de
teses para trazer uniformidade e previsibilidade ao sistema
jurídico.
Os impetrantes devem apresentar os pedidos de habeas corpus de
forma adequada, direcionando-os à autoridade que tem atribuição
para decidir sobre a questão, em primeiro lugar.
No caso em apreço, a defesa deixou de solicitar ao Tribunal de
Justiça a revisão de condenação.
Assim, não está em curso processo que o Superior Tribunal de
Justiça possa conhecer (art. 105 da CF), com a possibilidade de,
durante o seu julgamento, deparar-se com irregularidade e
conceder ordem de ofício (art. 654, § 2°, do CPP).

Não vejo necessidade de complementação ou de esclarecimento a
respeito do acórdão recorrido, que é explícito e inequívoco sobre a não
admissão da impetração. Em verdade, o embargante trata como omissão e
.
obscuridade o seu inconformismo com o resultado da solução prévia
O não preenchimento dos requisitos processuais de admissibilidade não
se confunde com nenhum dos vícios elencados no
do CPP. Nesse
art. 619
sentido: EDcl no AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
REsp n. 2.010.531/PE,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
7/11/2024.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54724218 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:15:17
Código de Controle do Documento: 21355ecd-0807-429c-b594-10b4bf091bee

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0172433-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.003.554 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 50012819120208240055 50013251320208240055 50222258520208240000
50257991920208240000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - SC063461
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS - SC062267
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: WILLIAM JONATAN MONTEIRO MORAES ALVES (PRESO)
CORRÉU
: GILMAR LUIS STUMPF
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: WILLIAM JONATAN MONTEIRO MORAES ALVES (PRESO)
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE GONCALVES DOS SANTOS - SC063461
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES DOS SANTOS - SC062267
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426055154=092191092@
2025/0172433-1 - HC 1003554 Petição : 2025/0096337-4 (EDcl)
Documento eletrônico VDA54655138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:00:49
Código de Controle do Documento: C5CC7EDF-E5C2-45F6-87B6-D8BF772B29EF